Tribunal: TJDFT
Processo: 0727781-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727781-23.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA D E C I S Ã O Decisão - Dever de Diálogo do Relator De início, esta Relatoria gostaria de apresentar explicação às partes, por mais uma retirada do processo da Pauta. Costumo liberar os processos para julgamento com celeridade e evitar diligências e protelamentos desncessários. Por isso, sinto-me na obrigação de prestar contas. Recebi esta Ação Rescisória em virtude de aposentadoria da Relatora originária e, após um primeiro estudo sobre a matéria, determinei a inclusão do Processo na Pauta do dia 21 de junho de 2021. Entretanto, sentindo a necessidade de um estudo mais aprofundado, determinei o adiamento do processo para a Sessão do dia 19 de julho de 2021. Não obstante, em meio a esses estudos, inclusive perpassando pela Doutrina estrangeira, uma das hipóteses POSSÍVEIS de julgamento, não foi debatida pelas partes. Sem manifestação anterior das partes, portanto, nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil, eventual acolhimento dessa terceira tese levaria à nulidade do julgamento. Vou a ela. A primeira Ação Anulatória foi ajuizada em 6 de outubro de 2014, recebeu o número de distribuição 2014.01.1.153530-2, teve julgamento final improcedente, com trânsito em julgado em 19 de setembro de 2018. A segunda Ação Anulatória foi distribuída em 6 de novembro de 2014, recebeu o número de distribuição 2014.01.1.172277-5, teve julgamento final procedente e transitou em julgado em 2 de junho de 2018. O Distrito Federal pede, nesta Ação Rescisória, o julgamento de procedência para rescindir a Sentença proferida na Ação Anulatória distribuída sob o número 2014.01.1.172277-5, pois, embora ajuizada por último, transitou em julgado em primeiro. Demais, essa seria a Sentença não benéfica à sua situação jurídica. O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Corte Especial, pacificou o entendimento segundo o qual "no conflito entre sentenças, prevalece aquela que por último transitou em julgado, enquanto não desconstituída mediante Ação Rescisória". (EAREsp 600.811/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/12/2019, DJe 07/02/2020). Ora, o Distrito Federal formula pedido cerrado de anulação da primeira coisa julgada. Observo, igualmente, o não ajuizamento de Ação Rescisória, pela Santa Marta, da segunda coisa julgada, no intuito de prevalecer a primeira. O prazo seria até 19 de setembro de 2020. Portanto, inexistindo a possibilidade de rescisão da segunda coisa julgada, incidir-se-iam, EM TESE, de pleno direito, no mundo jurídico, os efeitos da tese definida pelo Superior Tribunal de Justiça, com a revogação da primeira coisa julgada. Assim - repito estar a mencionar a situação apenas em tese -, haveria a perda superveniente do interesse de agir do Distrito Federal, pois, até mesmo na hipótese de julgamento improcedente do pedido, as duas coisas julgadas continuaram a existir no mundo jurídico, mas com prevalência da segunda, justamente a benéfica ao ente político, nos termos da tese criada pelo Superior Tribunal de Justiça. Portanto, renovando mais uma vez escusas pela retirada do processo da Pauta, abro vista às partes, em Dever de Diálogo do Relator, para manifestação sobre perda superveniente do interesse de agir, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Após, com a manifestação das partes, inclua-se, com urgência, na primeira Sessão Telepresencial possível. Intimem-se. Brasília, segunda-feira, 12 de julho de 2021, às 14h42min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator